Tribunal: TJSP
Processo: 1007012-10.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO EXPRESSA – REDAÇÃO CLARA – DEVER INFORMACIONAL ATRIBUÍVEL AO ESTIPULANTE
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO EXPRESSA – REDAÇÃO CLARA – DEVER INFORMACIONAL ATRIBUÍVEL AO ESTIPULANTE
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Tese jurídica adotada na r. Sentença que não seria alterada caso produzida com êxito a prova tida por cerceada.
2 – Acidente, para fins de invalidez permanente por acidente (IPA), não é compatível com a noção de microtraumas, assim entendidos aqueles que ocasionam doença ocupacional, haja vista o princípio da interpretação restritiva (CC, art. 757, caput; Enunciado CJF n. 370). Precedentes do E. TJSP.
3 – Lesões repetitivas decorrentes de atividade laboral foram expressamente excluídas da hipótese de cobertura prevista para invalidez permanente por acidente. Eventual falha no dever informacional só pode ser imputada à empregadora do segurado, que figurou como estipulante do contrato de seguro de vida coletivo. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007012-10.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ROBERSON
RIBEIRO, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
APELANTE: ROBERSON RIBEIRO
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: MOGI GUAÇU
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO CONDENATÓRIA SEGURO DE VIDA
EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DOENÇA
OCUPACIONAL
EXCLUSÃO EXPRESSA
REDAÇÃO
CLARA
DEVER INFORMACIONAL ATRIBUÍVEL AO
ESTIPULANTE
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se
reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que
naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento
assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao
lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente
pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a
possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. Tese jurídica adotada na r. Sentença que não seria
alterada caso produzida com êxito a prova tida por cerceada.
2 Acidente, para fins de invalidez permanente por acidente
(IPA), não é compatível com a noção de microtraumas, assim
entendidos aqueles que ocasionam doença ocupacional, haja vista
o princípio da interpretação restritiva (CC, art. 757, caput;
Enunciado CJF n. 370). Precedentes do E. TJSP.
3 Lesões repetitivas decorrentes de atividade laboral foram
expressamente excluídas da hipótese de cobertura prevista para
invalidez permanente por acidente. Eventual falha no dever
informacional só pode ser imputada à empregadora do segurado,
que figurou como estipulante do contrato de seguro de vida
coletivo. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
317/319, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios à parte

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
O D. Magistrado a quo, com base no laudo pericial, afastou a pretensão ao
pagamento do capital segurado, uma vez que a situação do autor não se enquadra no
conceito de invalidez permanente total por doença.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 321/344).
Alegou, em suma, estas teses: (i) cerceamento de defesa, pois o I. Perito não
avaliou o local de trabalho do autor, análise que sustenta ser imprescindível; (ii)
preenchimento dos requisitos contratuais previstos para o caso de invalidez permanente por
acidente; (iii) descumprimento pela ré do dever informacional de explicar cada hipótese de
invalidez de forma clara.
Houve contrarrazões (fls. 347/358).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória fundada em seguro de vida coletivo, na qual o
autor demanda o pagamento do capital segurado (até 24 vezes o salário percebido) previsto
para a hipótese de invalidez permanente por acidente (IPA, fls. 2 e 23). O I. Juízo a quo
julgou improcedente a ação, por entender que o autor não se enquadra no risco segurado.
Desse modo, a matéria devolvida cinge-se a aferir os seguintes pontos: (i) necessidade de
ser periciado o local de trabalho do autor, (ii) enquadramento do autor no conceito de IPA e
(iii) violação do dever informacional.
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a
prematuridade do julgamento, que naturalmente implicaria em violação ao direito
fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a
demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da
prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. No caso, o autor sustenta que a avaliação do local de trabalho é imprescindível
para a comprovação de suas alegações de fato. Entretanto, o fundamento da r. Sentença
não depende disso. O D. Magistrado a quo afastou o pedido condenatório sob o

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
fundamento de que a doença ocupacional do autor não se enquadra no conceito de IPA, o
qual pressupõe evento súbito e direto. Logo, a produção da prova pleiteada não tem o poder
de infirmar a solução contida na r. Sentença, de forma que a alegação de cerceamento de
defesa carece de razão.
A tese do autor se calca na equiparação de doença profissional/ocupacional ao
conceito de IPA, invocando precedentes nesse sentido. Bom, a IPA depende da ocorrência
de acidente, cuja definição contratual consiste em “evento com data caracterizada, exclusivo
e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só
e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez
permanente total ou parcial do segurado” (fls. 176). Depreende-se, então, que a IPA
depende de um evento único bem definido no espaço-tempo que, por si só, engendra o
quadro de invalidez.
Por essa razão, a equiparação feita pelo autor não se sustenta. Os
microtraumas decorrentes da atividade laboral repetitiva não se amoldam ao conceito
exposto, pois não decorrem de evento único individualmente delimitado, mas sim de um
conjunto de atos que se repetem num longo período, vindo a deteriorar lentamente a saúde
do trabalhador. Há inúmeros precedentes do E. TJSP nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
Cobertura
securitária para os eventos morte, morte acidental, invalidez permanente
por acidente e invalidez funcional permanente total por doença Perícia
médica que não constatou comprometimento funcional
O próprio
requerente, contudo, afirma o caráter parcial e permanente da invalidez
em razão de doença, hipótese não coberta pelo contrato firmado
Moléstia profissional que não se equipara a acidente de trabalho
Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente
porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva

Segurado que não faz jus à indenização pleiteada Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1008633-08.2016.8.26.0362; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Ação de Cobrança c.c. Danos Morais Ação julgada improcedente
Seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
embasada na alegação de que os males padecidos pelo autor guardam
nexo com a atividade laborativa por ele exercida, razão pela qual, a
situação deve ser equiparada a hipótese de invalidez permanente por
acidente. Apólice que excluiu expressamente do conceito de acidente
pessoal, as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam
suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas,
direta ou indiretamente por acidente, bem como as lesões decorrentes,
dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou
microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com
os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por
Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao
Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou
similares, doença profissional, quaisquer que sejam suas causas.
Destarte, face ao que foi contratado não há como inserir a situação do
autor no conceito de acidente, constante do contrato, para lhe assegurar
o direito à percepção de indenização por "invalidez permanente por
acidente". Com efeito, o contrato de seguro possui critérios específicos,
que definem a classificação da incapacidade, com inclusão e exclusão de
alguns riscos. Logo, não há como impor à seguradora a responsabilidade
por risco não assumido. Em verdade, contrariamente ao que pareceu ao
autor, a interpretação do contrato em questão, ainda que coadunada com
a solidariedade social, não pode também prescindir da manutenção do
equilíbrio econômico decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de
sinistros. Bem por isso, afigura-se despiciendo o fato da relação entre as
partes ser de consumo, visto que a legislação consumerista não veda
exclusões contratuais de risco, não colhendo êxito, por conseguinte, a
alegação de que a doença laboral é equiparada a acidente do trabalho,
ex vi do que dispõem os arts. 19 e 20 da Lei 8.213/91. Indenização
securitária indevida. Danos Morais Inocorrência Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007530-65.2015.8.26.0114; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
Não bastasse isso, o contrato expressamente excluiu dos riscos cobertos (fls.
176) as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos (LER), as doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões por trauma continuado ou
contínuo (LTC). Dado o princípio da interpretação restritiva dos contratos de seguro (CC, art.
757, caput; Enunciado CJF n. 370), não há como se esquivar dessas hipóteses exclusivas,
tampouco do conceito de acidente pessoal.
Considerando isso, tenho que o autor não se enquadra no conceito de IPA, por

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
ausência de acidente pessoal. Essa é a conclusão do I. Perito, que asseverou não haver
evidências de o dano corporal do autor (ombro direito) ter sido causado por acidente pessoal
(fls. 278/279).
Por fim, a alegação de falha no dever informacional não prospera. O contrato
de seguro coletivo foi celebrado por meio de estipulante (empregador) e sobre ele recai o
ônus de informar ao segurado eventuais dúvidas a respeito dos riscos predeterminados (não
há informações a respeito dessa fase prévia). Esse ônus encontra amparo regulamentar
(Res. CNSP n. 107/2004 SUSEP, art. 3o, § 2o) e já foi utilizado como razão de decidir
inúmeras vezes pelos E. TJSP e C. STJ:
Apelação. Ação de cobrança de indenização. Seguro de vida em grupo.
Laudo pericial que conclui que a segurada, primeiro, tem invalidez
laborativa permanente total (ILPD) e, segundo, não é portador de doença
que implique invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
Enfermidade que ensejaria a indenização na modalidade de denominada
Seguro por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), a
qual não tem cobertura pela apólice de seguro em grupo celebrada com a
estipulante. Improcedência da ação a teor do art. 757 do CC que
estabelece os limites de responsabilidade da seguradora em função das
coberturas efetivamente contratadas. Indenização indevida. IFPD que não
pode se trasmudar em ILPD sem potenciais e deletérios impactos
econômicos na formação do preço do prêmio a ser pago pelo estipulante,
com riscos inclusive de redução e corte de benefícios ofertados pelas
empresas a seus colaboradores. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000673-58.2018.8.26.0482; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019;
Data de Registro: 27/11/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA
POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA -
IFPD.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
PARA
A
PROFISSÃO.
DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE:
INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA
DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de
Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da
indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1007012-10.2015.8.26.0362
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao
conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o
seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de
cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD ou IPD-F).
(...)
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a
cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer
modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o
consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos
que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a
respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências,
de modo a não induzi-los em erro.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1644779/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017)
Em vista disso, se houve alguma falha no dever informacional, o que, frise-se,
não restou demonstrado, seria exclusivamente imputável à empregadora estipulante, a qual
negociou os termos do contrato com a seguradora.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora